Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730552-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0017158-40.2016.8.07.0001), em que contende com MARCELO TAVARES BERNARDES. Na decisão agravada foi rejeitada a alegação de impenhorabilidade do bem de família, bem como foi majorada a multa por aplicada no ID 125852918, por ato atentatório à dignidade da justiça, para 15% sobre o valor atualizado do débito em execução (ID 133640255): “1. Muito embora a impenhorabilidade do bem de família seja questão de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer momento do processo, verifica-se dos autos que foi oportunizado ao executado, em diversos momentos após o deferimento da penhora do imóvel em 14/05/2020, a impugnação à penhora. O executado, inclusive, se manifestou ao ID 98264611 alegando excesso de penhora quando do deferimento da penhora no rosto dos autos de no 0739961-34.2020.8.07.0001, pois a penhora do imóvel SMPW/Sul Quadra 14, Conjunto 2, Lote 3, Unidade “D”, Brasília/DF já seria suficiente para garantia da execução. Apesar de não ter sido proferida por este juízo decisão sobre a natureza do mencionado imóvel, as manifestações do próprio executado, não impugnando a penhora e apontando que o valor do imóvel seria suficiente para quitação do débito, configuram a ocorrência da preclusão. Por fim, saliento que a decisão proferida em outros autos não vinculam o juízo a reconhecer a natureza de bem da família do imóvel. Dentro disso, não conheço da impugnação à penhora sob o argumento de se tratar o imóvel de bem de família. Quanto à impugnação à nova avaliação realizada, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 2. Conforme o disposto no art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução nas seguintes hipóteses: I – quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sito averbada no respectivo registro público, se houver; II – quanto tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III – quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi argüida a fraude; IV – quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V – nos demais casos expressos em lei. Extrai-se dos autos que foi deferida a penhora de 50% dos direitos possessórios do imóvel Lote 11, da Quadra W, situado no loteamento denominado ALPHAVILLE RESIDENCIAL I pela decisão de ID 103098274, proferida no dia 16/09/2021. O termo de penhora foi lavrado em 9/10/2021. O executado, conforme se extrai do próprio acordo firmado por ele nos autos da execução de no 0001313-65.2016.8.07.0001, tem plena ciência da penhora já deferida e, ainda assim, deu o imóvel em pagamento dos débitos das ações de no 0001313-65.2016.8.07.0001 e 0022080-27.2016.8.07.0001, alegando ser insubsistente a penhora, pois já teria dado o referido imóvel em pagamento anteriormente, em 19/02/2021, a PAULO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. O réu deu em pagamento parte de imóvel após a citação para este processo, mesmo ciente que não tem bens suficientes livres para a quitação do débito. Observa-se no desenrolar deste processo que tem sido atitude recorrente do executado realizar acordos em outros autos utilizando-se de bens já aqui penhorados, buscando, a todo custo, frustrar a execução. Quando do deferimento da penhora dos direitos possessórios do imóvel Lote 11, da Quadra W, situado no loteamento denominado ALPHAVILLE RESIDENCIAL I, tendo ocorrido de fato a dação em pagamento anteriormente à penhora, caberia ao executado informar o juízo acerca da impossibilidade da penhora, o que não foi feito. O devedor, pelo contrário, permaneceu inerte e, somente após quase um ano do deferimento da penhora, faz menção à transferência da posse do bem. Ressalte-se, o executado sequer trouxe a informação a estes autos, limitando-se a dizer apenas que não houve má-fé na realização do acordo juntado ao ID 126539291. A informação do acordo e da dação do imóvel em pagamento foi trazida pelo exequente. Dentro disso, ante à recorrência do executado em tentar frustrar a execução, majoro a multa aplicada ao ID 125852918 por ato atentatório à dignidade da justiça para 15% sobre o valor atualizado do débito em execução. No mais, em observância ao disposto no §4o, do artigo 792, do CPC, intime-se pessoalmente o terceiro adquirente, JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 07.516.165/0001-81, no endereço indicado ao ID 126539291. 3. Por fim, nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.” No agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, a fim de sustar provisoriamente os atos de constrição sobre o imóvel situado na SMPW Qd 14, conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matrícula no 25.669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a exemplo do que já foi decidido no AGI no 0717942-03.2021.8.07.0000, interposto contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0708360-73.2021.8.07.0001, que é conexa à presente execução. No mérito, pede a reforma da decisão atacada, com o reconhecimento da natureza de bem de família do imóvel e o consequente afastamento da constrição judicial que o grava, por observância da Lei no 8.009/1990, do inciso III do art. 1o e do art. 6o, ambos da Constituição Federal. Alternativamente, pede que seja determinada a suspensão dos atos de expropriação sobre o bem imóvel até que seja proferido julgamento definitivo sobre a natureza do bem no âmbito do AGI no 0717942-03 (relacionado à execução conexa no 0708360-73), a fim de que seja observada a decisão nele proferida em ambos os processos de execução que tramitam em conjunto contra o agravante no juízo a quo, evitando a coexistência de decisões conflitantes sobre o mesmo objeto jurídico. Pede também que seja afastada a majoração da multa aplicada pelo juízo a quo por ato atentatório à dignidade da Justiça ou a sua redução, diante de sua manifesta desproporção. Esclarece que a residência efetiva do agravante está demonstrada, de modo contundente, pelos documentos anexos aos autos, embora isso já estivesse reconhecido pelo exequente, ora agravado, conforme mencionado, desde a petição inicial de execução ao designar o endereço do executado e em várias outras manifestações no bojo da execução. Afirma a natureza do bem de família já tinha sido alegada na execução que tramita em conjunto e também arguida na própria manifestação citada na decisão recorrida. Afirma que salta os olhos a alegação lançada na decisão recorrida que “a decisão proferida em outros autos não vinculam o juízo a reconhecer a natureza de bem da família do imóvel”. Assevera que o magistrado está se referindo à decisão proferida no AGI no 0717942-03 que é relativa à execução no 0034257-57, que tramita em conjunto com a execução em que proferida a decisão recorrida em razão da evidente conexão entre as referidas demandas. O próprio juízo prolator dessa decisão, quando do ajuizamento da presente execução (no 0017158-40) determinou a reunião desta com a execução no 0034257-57 pela evidente conexão entre os feitos. Nas palavras do magistrado, a reunião se impunha para evitar decisões conflitantes. Destaca que inexiste a alegada preclusão sobre a matéria, pois está claro na própria decisão que é a primeira vez em que se decide sobre a natureza do bem de família no bojo da execução no 0017158-40, como se depreende da seguinte ressalva aposta pelo magistrado: “apesar de não ter sido proferida por este juízo decisão sobre a natureza do mencionado imóvel”. Portanto, a questão apenas foi enfrentada pelo juízo a quo nesta oportunidade, visto que provocado pelo ora agravante ao juntar nas razões de impugnação sobre a avaliação do imóvel a decisão proferida pelo Relator no AGI no 0717942-03, relativo à decisão exarada na execução que tramita em conjunto (no 0034257-57). Em relação à majoração da multa, alega que, conforme petição juntada pelo agravante na origem, destacou-se que não estaria caracterizada a má-fé em razão de que as partes do acordo firmado, que redundou na transferência dos direitos aquisitivos do imóvel para o pagamento de honorários advocatícios, estavam cientes da penhora sobre os referidos direitos. Assevera que “é do conhecimento jurídico que a penhora é o ato judicial que individualiza o bem que irá garantir a execução. Entre seus efeitos, não está a indisponibilidade desse bem. O domínio sobre o bem penhorado remanesce com o seu titular, razão pela qual pode praticar ato de alienação da coisa penhorada. Embora o ato de alienação seja válido, é ineficaz perante o credor da execução. Trata-se de um dos efeitos materiais da penhora. Por isso, a alienação dos direitos sobre o bem, ainda que tivesse sido realizada posteriormente à penhora, não traria prejuízos ao credor da execução, dada a ineficácia do ato de alienação perante o credor”. Sustenta que “o que de fato precisa ser considerado, para fins de se afastar a multa “majorada” pelo juízo a quo é a consideração de que o Executado, ora Agravante, não perdeu o domínio sobre os direitos aquisitivos do imóvel em razão da penhora. O ato de alienação, portanto, ainda que fosse efetivado posteriormente a esta não poderia redundar em multa, em especial, estando as partes relacionadas no ato de alienação cientes de que há pedido de penhora incidente sobre o bem”. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de preparo (ID 39240270). É dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. AUTOS CONEXOS NA ORIGEM Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial no 0017158-40.2016.8.07.0001, ajuizada em 13/6/2016, em que o exequente, ora agravado, pleitea o pagamento de R$ 2.012.252,98, relativo à Transação Extrajudicial, homologada no Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil, e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em que foi firmado Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento. Com o inadimplemento da obrigação, a dívida foi antecipadamente vencida (ID 5970462). A ação supracitada passou a tramitar de forma conexa com a ação de execução de título extrajudicial no 0034257-57.2015.8.07.0001, ajuizada em 9/10/2015, em que o exequente, anteriormente, havia pedido o pagamento de R$135.030,17, relativo a cheque devolvido, datado de 9/4/2015, referente à primeira do acordo que foi inadimplida (ID 6009730). Cumpre esclarecer que, nos autos da execução conexa (processo no 0034257-57), foi proferida decisão que rejeitou a impugnação à penhora do bem do executado (situado na SMPW Qd 14, conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matrícula no 25.669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), por entender que não se tratava de bem de família (ID 93318232.) Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento no 0717942-03.2021.8.07.0000, que teve a liminar deferida para afastar a penhora do imóvel nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento, interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra despacho proferido em execução de título extrajudicial no 0034257-57.2015.8.07.0001, em que contende com MARCELO TAVARES BERNARDES. De acordo com os autos do processo originário n. 0034257-57.2015.8.07.0001, houve impugnação do devedor, ora agravante, buscando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel sito à Unidade D, do Lote n. 03, do Conjunto 02, da Quadra 14, do SMPW/Sul, sob o fundamento de se tratar de bem de família. Instado a anexar documentos que corroborassem suas alegações o executado não se manifestou, tendo o magistrado, em 05/06/2020, proferido a seguinte decisão (ID 45461516): “É ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, de modo que desguarnecida a base probatória de que o imóvel penhorado constitui a moradia permanente ou tem eventual renda vertida em benefício da subsistência familiar, não há como obter a ressalva de sua constrição.” (ID 64815692). Em desfavor da referida decisão, não houve interposição de recurso, tendo sido certificado pela Secretaria, em 02/02/2021, o transcurso de prazo in albis para manifestação das partes. (ID 82560546). Posteriormente, em 11/05/2021, o agravante requereu pedido de reconsideração da decisão, ao argumento de se tratar de matéria que pode ser conhecida de oficio. (ID 26199439). Acerca do pedido de reconsideração, o juízo, proferiu despacho: “(...)A impugnação relativa ao bem imóvel penhorado nestes autos já foi devidamente analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 64815692, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Além disso, a mencionada decisão restou preclusa, conforme certificado ao ID 82560546. 3. Quanto ao mais, certifique-se acerca do retorno do mandado de ID 83332392. Caso ainda não tenha retornado, reitere-se por Oficial de Justiça. (ID 26199442).” O executado, ora agravante, interpôs o recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam sustados os atos de constrição sobre o imóvel penhorado, situado na SMPW, Qd 14, Conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matricula no 25669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem assim que seja admitido e provido o recurso, com reconhecimento da natureza de bem de família, e o consequente afastamento da constrição judicial gravado sobre o bem, nos termos do art. 1o e 6o da Lei n. 8.009/1990 (ID 26199442). O recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante não foi conhecido, ao argumento de que "ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, pois contra o despacho, sem cunho decisório não cabe recurso, bem assim devido ao fato de a impugnação do devedor, ora agravante que asseverou acerca impenhorabilidade do bem foi indeferida, e resta preclusa, conforme anteriormente exposto". (ID 26199442). Nesta sede de agravo interno, o agravante pede a reforma da decisão. Sustenta que o despacho tem cunho decisório, que é tempestivo, pois a questão da impenhorabilidade do bem é de ordem pública. Aduz que a penhora realizada sobre o único bem utilizado para a residência do devedor, sendo, portanto, impenhorável. Afirma que não apresentou, no momento oportuno, documentos hábeis para comprovação da impenhorabilidade do bem, entretanto, argumento que a matéria é de ordem pública e não estaria preclusa. Por fim, sustenta o descabimento de multa referente ao art. 557, § 2o do CPC. (ID 26752774). Pela decisão de ID 30704860 o agravo interno não foi conhecido. Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram acolhidos para, exercendo o juízo de retratação da decisão de ID 30704860, admitir o processamento do agravo interno de ID 26752774. É breve relatório. Decido. Em uma análise mais detida dos autos, constata-se que a decisão de ID 26199442, proferida pelo magistrado ao argumento de que imóvel objeto da lide não se enquadraria como bem de família, possui caráter decisório, sendo, portanto, passível de interposição do recurso de agravo de instrumento. Assim, acolho o agravo interno como pedido de reconsideração. Passo à análise do pedido liminar do recurso de agravo de instrumento. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com razão a agravante. Em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo executivo, não se sujeitando à preclusão. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução, não se sujeitando à preclusão. Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698204/RJ. Agravo interno no recurso Especial 2017/0234500-0. Relator: Ministro Raul Araújo. Órgão Julgador: Quarta Turma. Data de publicação: DJe 15/06/2020.( Grifos nossos). No mesmo sentido é a Jurisprudência deste E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS IMÓVEIS. BEM FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. 2. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência" (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90). (...) (07092459020218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 3/9/2021.) – g. n. Apesar de a impugnação relativa ao bem imóvel penhorado ter sido analisada e rejeitada pelo juízo de piso, sob entendimento de que o executado não anexou documentos que corroborassem suas alegações (ID 45461516), é imperioso concluir que restou suficientemente demostrado que o bem penhorado é o imóvel residencial do devedor, bem como foi o único declarado como integrante do patrimônio do executado, conforme imposto de renda, ano calendário 2019, exercício 2020, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90 (ID 261994400). Assim, nos termos da Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para residência da família, o que no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicilio residencial do agravante (AgInt no AResp, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020). Portanto, a verossimilhança das alegações é inequívoca diante da comprovação pelo agravante acerca da natureza de bem de família do imóvel, bem assim de constituir o imóvel penhorado a residência do executado. Já o perigo na demora resta demonstrado diante da possibilidade da concretização de ser o bem de família levado à hasta pública. Portanto, ACOLHO O AGRAVO INTERNO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para que sejam sustados os atos de constrição sobre o imóvel penhorado, situado na SMPW, Qd 14, Conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matrícula no 25669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se.” Nota-se que o agravo de instrumento (0717942-03.2021.8.07.0000), que trata da decisão proferida na execução conexa (processo no 0034257-57), está pautado para a 38a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível no período de 26/10/2022 a 07/11/2022. Note-se também, que o imóvel matrícula no 25.669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto da penhora naqueles autos, é o mesmo bem que foi penhorado na presente execução de título extrajudicial no 0017158-40, cuja decisão é o objeto deste agravo de instrumento (no 0730552-66.2022.8.07.0000). DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DO IMÓVEL Inicialmente, cabe ressaltar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo se restringe em sustar provisoriamente os atos de constrição sobre o imóvel situado na SMPW Qd 14, conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matrícula no 25.669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sobre o assunto, o art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. De fato, tratando-se de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo executivo, não se sujeitando à preclusão. A esse respeito, colhe-se a jurisprudência tanto deste Tribunal de Justiça quanto do STJ: “(...) A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. 2. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência" (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90). (...) (07092459020218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 3/9/2021.) – g. n. “(...) A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução, não se sujeitando à preclusão. Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.698.204/RJ. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 15/06/2020.) – g.n. Apesar de a impugnação relativa ao bem imóvel penhorado ter sido analisada e rejeitada na origem, restou suficientemente demostrado pelo agravante que o bem penhorado é dotado de caráter residencial, bem como comprovado ser o único imóvel formalmente declarado como integrante do patrimônio do executado, sem lograr o credor agravado demonstrar o contrário. Conforme se verifica, restou demonstrado que o agravante somente possuía como único bem destinado a residência o imóvel situado na SMPW Qd 14, Conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, objeto de penhora, conforme demonstram as declarações de ajuste anual do Imposto sobre a Renda dos anos de 2019 e 2020 colacionadas ao feito. (ID 136713448) Ou seja, nos termos das declarações emitidas pela Receita Federal, além de registrar ser o único bem de propriedade do agravante relacionado no documento, nota-se que o referido imóvel consta como endereço residencial e domicílio fiscal do contribuinte. Outrossim, e também a princípio, restou demonstrado que o imóvel consta registrado como residencial perante o DETRAN-DF, sendo igualmente indicado para o mesmo fim em assuntos particulares do executado, conforme boletos de cobranças anexados aos autos. (ID 36713449). Enfim, e fri-se, a princípio, porquanto a decisão definitiva será proferida pelo colegiado, os documentos que comprovam que o imóvel serviu como domicílio do agravante nos períodos que antecederam e sucederam a penhora, conforme conta de água, energia elétrica, serviços de televisão por assinatura, boletos de cobrança (ID 136713451 e 136713450), motivo pelo qual há que se reconhecer a impenhorabilidade conforme estabelecida no art. 1° da Lei n° 8.009/90. Destarte, nos termos da Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, “a exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para residência da família, o que no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante (AgInt no AResp, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020). Por fim, em relação à multa por litigância de má-fé, como não foi formulado qualquer pedido de natureza liminar a seu respeito, tal questão deve ser apreciada no momento do julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado. Assim, presentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo, para obstar provisoriamente os atos de constrição sobre o imóvel. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar, uma vez mais, a suspensão da penhora que incidiu sobre o imóvel situado na SMPW, Qd 14, Conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matrícula no 25669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, diante da sua natureza de bem de família. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator